Tribunal: TJDFT
Processo: 0745368-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745368-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO EMMANUEL LIMA BORGES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRO EMMANUEL LIMA BORGES, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 175890529 do inquérito policial n. 0732489-68.2023.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Criminal de Ceilândia). Narra a Defensoria Pública, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129 § 9o, do Código Penal e que, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$1800,00 que não foi paga pela família e o autuado foi apresentado para audiência de custódia. Menciona que o d. Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, mas manteve o valor da fiança, mesmo ciente de que o autuado e sua família não haviam efetuado o pagamento devido à falta de condições financeiras, já que a renda do investigado e de sua família garantem apenas o mínimo para a manutenção das despesas. Menciona que nem mesmo o Ministério Público requereu o arbitramento de fiança. Esclarece que a Defensoria entrou em contato com a genitora do paciente, a qual informou não ter condições de arcar com a fiança arbitrada. Acrescenta que a pena atribuída ao crime e, considerando que o paciente é primário, em caso de eventual condenação a pena não será cumprida em regime inicialmente fechado, mostrando-se desproporcional a prisão cautelar. Assevera que a decisão que arbitrou a fiança contraria o artigo 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, pois deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta. Discorre sobre a subsidiariedade penal, salientando que o juiz somente deixará o autuado preso (no caso, condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança) quando for inviável no caso concreto a aplicação de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado, estabelecida no art. 319, do CPP. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja dispensada a fiança e relaxada a prisão do paciente. É o relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2023 (ID 175724364), sendo-lhe concedida, em audiência de custódia realizada em 21/10/2023, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 1.800,00, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Vale conferir a decisão em tela (ID 175890464): (...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Quanto à fiança arbitrada pela autoridade policial, não tendo sido fixada em valor exorbitante ou irrisório, a sua manutenção é medida que se impõe. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a PEDRO EMMANUEL LIMA BORGES, data de nascimento: 07/01/1991, filho de Roberto Borges Soares e de Maria de Fátima Teles Lima, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (3a Vara Criminal de Ceilândia); e IV - pagamento de fiança no valor de R$ 1.800,00. (...) Ao que se denota, o magistrado a quo, considerando que a conduta do paciente não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a sua segregação cautelar, entendeu por bem conceder a liberdade provisória a este, com a imposição de medidas cautelares (dentre as quais, o pagamento de fiança). Destarte, tem-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, restaram devidamente apreciados e afastados pelo d. magistrado. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, especialmente quando se alega a impossibilidade de fazê-lo. Note-se que o paciente se encontra segregado há quatro dias, de modo que a hipossuficiência pode ser presumida pelo próprio tempo em que permanece preso. Ademais, a Defensoria Pública afirma que, em contato com a genitora do segregado, esta informou que a família não possui condições de pagar a fiança. À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal do paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022, grifo nosso) HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, grifo nosso) No mesmo sentido, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura. 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. O paciente adquiriu a arma de fogo há aproximadamente um ano, razão pela qual não há como presumir que possui atualmente a mesma quantia para fins de pagamento de fiança. Além disso, encontra-se desempregado e possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, ficando, portanto, demonstrados os indícios de que não tem meios econômico-financeiros para quitar a obrigação arbitrada. 4. A fiança deve ser dispensada na integralidade, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente PEDRO EMMANUEL LIMA BORGES (autos n. 0732489-68.2023.8.07.0003), salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora